Tribunal: TJMT
Processo: 1024619-56.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024619-56.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 106.963.771-87 (EMBARGADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CARMEN PINHEIRO PEREIRA - CPF: 027.954.851-68 (EMBARGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (EMBARGANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), COVAP CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 32.368.545/0001-41 (EMBARGANTE), J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (EMBARGANTE), JOÃO FRANCISCO (ASSISTENTE), SILMARA (ASSISTENTE), JOÃO LARA DE SOUZA (ASSISTENTE), ARLENE IRES DA COSTA (ASSISTENTE), VALDOMIRO ZANATTA (ASSISTENTE), CARMEN PINHEIRO PEREIRA - CPF: 027.954.851-68 (EMBARGANTE), JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO - CPF: 106.963.771-87 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), COVAP CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 32.368.545/0001-41 (EMBARGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (EMBARGADO), J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (EMBARGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1024619-56.2021.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
COVAP – Construções Eireli e outros

Embargados:
Julio Pereira da Silva e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1024619-56.2021.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargantes:
COVAP – Construções Eireli e outros

Embargados:
Julio Pereira da Silva e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela COVAP – Construções Eireli e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno n. 1024619-56.2021.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados, os embargantes
arguem a nulidade do v. acórdão que julgou o RAIN n. 1024619-56.2021.8.11.0002, por cerceamento ao direito de defesa, ante a rejeição do pedido de sustentação oral, tendo em vista ser permitida em julgamento de recurso de agravo interno interposto em face de decisão que não conhece do recurso de apelação, conforme regra do art. 7º, §2º-B, inc. I, da Lei n. 8.906/94 e art. 93, §13, do RITJMT.

No mérito, sustentam que o v. acórdão foi contraditório ao reconhecer a preclusão da discussão afeta ao recolhimento em dobro do preparo recursal, pois, buscara comprovar que o recolhimento atendeu o comando judicial anterior e não o seu teor.

Segue sustentando, que também houve omissão quanto a comprovação do pagamento do preparo recursal em dobro, tendo em vista que recolheram o mesmo valor que já haviam pago, perfazendo o montante dobrado.

Firme no seu propósito, alega a existência de contradição acerca da multa aplicada, tendo em vista a inocorrência de inadmissibilidade ou manifesta improcedência do agravo interno.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De pronto, passo a análise da preliminar de nulidade do v. acórdão por cerceamento ao direito de defesa, ante a rejeição do pedido de sustentação oral, sob a alegação de ser permitida em julgamento de recurso de agravo interno interposto em face de decisão que não conhece do recurso de apelação, conforme regra do art. 7º, §2º-B, inc. I, da Lei n. 8.906/94 e art. 93, §13, do RITJMT.

Sem razão
. Ora, não se desconhece a regra disposta no art. 7º, §2º-B, inc. I, da Lei n. 8.906/94 e art. 93, §13, do RITJMT, que permite a realização de sustentação oral em julgamento de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática de relator que não conhece do recurso de apelação e muito menos do quanto estabelecido no art. 4º, inc. IV e §3º, da Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT, que possibilita a transferência do julgamento do plenário virtual para a sessão por vídeo conferência.

Entretanto, no caso dos autos, o não conhecimento do recurso de apelação se deu por deserção, cujo entendimento deste Relator foi mantido por essa Câmara no julgamento do recurso de agravo interno, tendo os i. Vogais pleno acesso aos autos, as razões recursais e ao voto proferido,
sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer pre
juízo aos recorrentes, tendo em vista a análise do presente recurso, nos termos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desse Sodalício.

Dito isso, é cediço que o art. 282, §1º, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1º.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei).

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Outrossim, também é certo que o mesmo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento de que a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, convém ressaltar que não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, cujo caso não verse sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária do Tribunal.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. FALTA DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADOS. SÚMULA 283/STF.

1. A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.

[...]

5. Agravo interno não provido.
Indeferida a oposição ao julgamento virtual
.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga
. [...]”
(RED n. 1020211-91.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.08.2023 – negritei).

Ademais, destaco que
em momento algum a parte demonstra ter sido impedida de despachar com este Relator ou com os demais integrantes dessa Câmara, motivo pelo qual, reafirmo que não restou demonstrado, com o devido respeito, qualquer prejuízo sofrido com o julgamento do recurso de agravo interno em plenário virtual pelo colegiado.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que os argumentos trazidos à baila pela recorrente afeto a suposta inobservância do quanto disposto no parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJMT-OE n. 02/2021, que possibilita a comprovação do preparo recursal em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, sequer merece nova análise, pois, tal questão já foi rejeitada em decisão anterior (id. 201107681), sem que adviesse qualquer recurso, estando, em suma, transitada em julgado.

Desse modo, tal matéria encontra-se preclusa, não podendo ser argumento e fundamento para o agravo interno
.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

Dessa forma, resta patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSENCIA PREPARO – DESERÇÃO – NEGADO SEGUIMENTO AO APELO – NOVO PEDIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie
.” (RAIN n. 18.632/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De outra banda, ainda que a recorrente defenda que realizou o preparo recursal em dobro, o certo é que a mesma não atendeu ao comendo judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 223432671), tratando-se de verdadeira complementação, o que não é admitido.

Ora, com a devida vênia, a agravante deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga
.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIANTE DA
DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4º E 5º, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO

INTERNO
DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de
agravo
de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em
dobro
das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE
AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
– RECOLHIMENTO SIMPLES –
DESERÇÃO
RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de
agravo

interno
, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.” (RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, impõe-se a agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor dos agravados no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
.
”
(id. 234805659 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi contraditório ao reconhecer a preclusão da discussão afeta ao recolhimento em dobro do preparo recursal, pois, buscara comprovar que o aludido recolhimento atendeu o comando judicial anterior e não o seu teor, o certo é que nos argumentos postos no recurso alhures, a parte defendeu a suposta inobservância do quanto disposto no parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJMT-OE n. 02/2021, que possibilitaria a comprovação do preparo recursal em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do agravo, todavia, tal questão já havia sido rejeitada em decisão anterior (id. 201107681), sem que adviesse qualquer recurso, estando, em suma, transitada em julgado, motivo pelo qual restou impossível a sua reanálise.

Não obstante, no tocante a suposta omissão quanto à comprovação do pagamento do preparo recursal em dobro, consoante bem fundamentado no v. acórdão, a parte recorrente não atendeu ao comendo judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 223432671), tratando-se de verdadeira complementação, o que não é admitido.

Assim, reafirmo que os recorrentes deveriam ter sido diligentes no sentido de cumprir a decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a multa fixada, trata-se apenas do cumprimento da regra disposta no art. 1.021, §4º, do CPC, cuja incidência é corolário lógico da conduta processual da parte, de modo que, eventual prejuízo pelo pagamento, tem o sentido pedagógico de resguardar a seriedade na interposição do recurso.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024